Tribunal: TJMT
Processo: 0002293-21.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002293-21.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCILEI BATISTA DA COSTA - CPF: 693.227.081-15 (APELANTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), VANDERLANE RODRIGUES BRAGA COSTA - CPF: 014.767.101-98 (APELANTE), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CHEQUE - AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de título de crédito autônomo, abstrato e independente em relação ao negócio jurídico subjacente, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador ou beneficiário acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais ao credor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgados improcedentes, com a condenação dos autores às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes aduzem que o apelado não agiu de boa-fé porque se apossou do veículo e dos cheques que entregaram como forma de pagamento, porém não receberam em contraprestação os dois terrenos que lhes foram prometidos.

Alegam que a instrumentalidade das formas permitia a fungibilidade entre a demanda proposta e aquela considerada mais tecnicamente adequada ao caso.

Defende que a partir da revelia da parte contrária deve resultar na confissão ficta quanto, na preclusão do direito de defesa e na isenção da condenação em honorários advocatícios.

Acrescenta que o
decisum
carece de fundamentação suficiente.

Pugna pela declaração de nulidade da sentença ou por sua anulação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso, uma das razões de decidir da sentença é a inadequação da via eleita para a parte obter a restituição do
statu quo ante
à realização de determinada compra e venda, que ela mesma reconhece como existente.

As Ações negativas de dívidas transferem para o credor o ônus de demonstrar tanto a existência de relação jurídica quanto a legitimidade da cobrança para que não seja declarada a ilicitude de seus atos.

Porém, a pretensão dos apelantes vai além de uma tutela meramente declaratória, eles almejam a anulação de um negócio jurídico válido, que por falta contratual de uma das partes não se aperfeiçoou.

Portanto, buscam uma decisão constitutiva e mesmo que se desconsidere essa marcante divergência técnica, apenas a aplicação do princípio da fungibilidade não é capaz conduzir, por si só, à procedência da lide.

Isso porque a eventual anulação dos cheques que contém todas as formalidades indispensáveis à constituição de título de crédito exige prova robusta e cabal da prática de alguma atividade ilícita (art. 373, inciso I do CPC), sem a qual a pretensão dos apelantes fica restrita ao campo da argumentação inócua, incapaz de evidenciar o eventual equívoco do
decisum
.

Conclui-se então que a matéria foi enfrentada, chegando-se apenas a desfecho diverso daquele pretendido pelos apelantes.

A Lei no. 7.357/1985 preceitua no art. 15 que o emitente garante o pagamento; já no art. 47 estabelece que o portador ou beneficiário pode promover a execução do cheque contra aquele e seu avalista. Isso porque tal título de crédito possui autonomia, abstração e independência, ou seja, não se vincula ao negócio jurídico subjacente (art. 13).

Assim, ao emitir os títulos de crédito em favor da parte contrária ou de terceiro por ela indicado, os autores assumiram o risco de arcar com o respectivo pagamento mesmo que a compra e venda dos dois terrenos não tenha se concretizado.

Nesse sentido:

TÍTULO DE CRÉDITO E PROTESTO CAMBIAL. RECURSO ESPECIAL. (...)
CHEQUE
. (...)
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS
.

(...) 3.
Em se tratando de título de crédito, o terceiro de boa-fé exercita um direito próprio, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de obrigar-se a essa manifestação, não sendo admissível que venha a defraudar as esperanças que desperta em sua circulação. Ademais, a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor contra o credor constitui a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito
. (....) 7. Recurso especial não provido.
(REsp no. 1124709/TO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/06/2013, DJe de 1o/07/2013) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. (...) ENDOSSO.
O cheque – ordem de pagamento à vista – é autônomo, admitindo apenas excepcionalmente a análise negócio que lhe deu origem. No caso concreto, diante da circulação da cártula e inexistência de menção à má-fé do portador, resta inviabilizado o exame da causa subjacente
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.
(AC no. 70071663215, 19a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Marco Antônio Ângelo, julgado em 22/06/2017) (sem grifos no original).

Como visto, tanto na Ação Declaratória como na Anulatória, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do beneficiário ou portador acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais a este último (art. 373, inciso I, do CPC).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021